Tribunal: TJES
Processo: 0002587-31.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002587-31.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002587-31.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - RELATORA: DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo mantendo sentença que determinou a deflagração de concurso público para o cargo de Assistente Técnico de Trânsito, com publicação do edital no prazo de seis meses, a contar do trânsito em julgado. O embargante sustenta omissão quanto à alegada desproporcionalidade do prazo fixado, diante da complexidade dos atos administrativos envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar, de forma fundamentada, a alegação de desarrazoabilidade do prazo de seis meses para publicação do edital do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, efeitos infringentes nos embargos de declaração, desde que a correção do vício enseje alteração do resultado do julgado.

5. O acórdão embargado examinou expressamente o prazo fixado para a publicação do edital, entendendo-o adequado diante dos trâmites necessários à sua elaboração, afastando, assim, a alegada omissão.

6. A fundamentação do julgado é suficiente, mesmo que não rebata todos os argumentos das partes, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

7. O próprio Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo DETRAN/ES previa a obrigatoriedade de publicação de novo edital em prazo idêntico ao fixado na sentença e no acórdão, o que reforça a razoabilidade da medida judicial.

8. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002587-31.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - RELATORA: DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES em face do v. Acórdão (id. 10246387), proferido por esta colenda Terceira Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta pela referida autarquia, mantendo a sentença que “determinou que o DETRAN/ES e o Estado do Espírito Santo deflagrem concurso público para provimento do cargo de Assistente Técnico de Trânsito, publicando-se o respectivo edital dentro de seis meses, a contar do trânsito em julgado”.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais (id 10664189), que o acórdão foi omisso ao não enfrentar, de forma fundamentada, a alegada desarrazoabilidade do prazo de seis meses estipulado, tendo em vista a complexidade e a pluralidade de atos administrativos exigidos para a realização do certame. Aponta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do CPC.

Contrarrazões recursais no id 12850110 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

[...]
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, a Eminente Relatora Des.ª Substituta Fernanda Corrêa Martins, em seu voto condutor do aresto vergastado (id. 10246387) enfrentou as principais questões levadas à juízo, principalmente no que se refere ao prazo para cumprimento da obrigação, consignando o seguinte:

“Quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, é importante destacar que, nos termos da r. sentença recorrida, foram concedidos seis meses para que seja publicado o edital, e não concluído o concluído o concurso.

Logo, tendo em vista os trâmites que envolvem
apenas a publicação do edital do certame
, considero suficiente o prazo já estabelecido, razão pela qual entendo que deve ser também indeferido o pedido de prorrogação de prazo para dezoito meses.”

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou manifestou entendimento de mérito sobre o ponto controvertido, o que afasta a alegada omissão. A exigência de fundamentação não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão.

Ademais, ao compulsar os autos originários, verifico que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que constitui o objeto da presente demanda, acostado às fls. 08/11, estabelece, de forma expressa, em sua Cláusula Primeira, § 1º, que
“o compromissário se obriga, no prazo de
06 (seis) meses a contar
da última nomeação, a publicar novo edital de concurso público para preenchimento dos demais cargos vagos na estrutura administrativa do DETRAN/ES, bem como para a formação de novo cadastro de reserva”.
Tal conjuntura permite inferir que o Embargante, em momento pretérito, anuiu expressamente ao prazo de seis meses consignados na sentença e no acórdão recorrido.

No caso, o que se observa é o inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento, intento que deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas, uma vez que via eleita não se presta à rediscussão do mérito da controvérsia, mas apenas à correção de defeitos formais do julgado.

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis,
não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.